Tribunal: TJPA
Processo: 0104719-47.2015.8.14.0000
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9638 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N.º 0104719-47.2015.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA (6ª Vara Penal da Comarca de Santarém)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADA: FRANCISCO MACHADO SALES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MERAS CONJECTURAS. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Em se tratando de crime afeto a competência do Tribunal do Júri, o julgamento pelo Tribunal Popular só pode deixar de ocorrer, provada a materialidade do delito, caso se verifique ser despropositada a acusação, porquanto aqui vigora o princípio
in dubio pro societate
.
2. Não obstante esse entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, cabe à primeira fase do procedimento relativo aos crimes da competência do Tribunal do Júri, denominada
iudicium accusationis
, afastar da apreciação do Conselho de Sentença acusações manifestamente infundadas, destituídas, portanto, de qualquer lastro probatório mínimo.
3. Se as provas dos autos não trazem indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado imputado ao acusado, ele deve ser impronunciado, por quanto meras conjecturas não podem ser confundidas com indícios suficientes de autoria.
4.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação penal interposto pelo Ministério público estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que impronunciou o réu Francisco Machado Sales, do delito de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP).

Consta dos autos, em suma, que, no dia 06/05/2008, às 05h30, o apelado e mais um acusado teriam agredido a vítima com aproximadamente 13 golpes de faca, levando-a a óbito.

O feito teve sua tramitação suspensa em relação ao corréu João Carlos, vez que não encontrado para ser citado, e seguiu seu trâmite regular em relação ao apelado.

Em 20/08/2015, o magistrado
a quo
proferiu sentença impronunciando o indigitado, sob o fundamento de ausência de indícios de autoria.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso com fundamento no art. 600,
caput
, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, alega que a decisão se encontra dissociada do arcabouço probatório acostado aos autos, vez que há indícios suficientes de autoria a indicar a necessidade da submissão do réu ao júri popular, razão por que pede o provimento do recurso para reformar a decisão guerreada e pronunciar o apelado.

Em contrarrazões, a defesa pede a manutenção da sentença nos seus exatos termos.

O feito foi remetido a esta Superior Instância e regularmente distribuído à minha relatoria quando determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que o réu seja pronunciado e submetido à julgamento perante o tribunal do Júri.

É o relatório, à revisão, com sugestão de julgamento em Plenário Virtual.

É o relatório
.

À revisão, com sugestão de inclusão para julgamento em Plenário Virtual
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

A irresignação cinge-se à reforma de decisão que impronunciou o recorrido Francisco Machado Sales pela prática do delito de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, do Código Penal, para que este seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, pelo referido crime.

Pelo que se extrai das provas colhidas até o presente momento, o recorrido fora apontado, juntamente com outro indivíduo não identificado, como sendo o autor do referido delito que vitimou Marcelo Rosa Silva, haja vista que testemunhas ouvidas em juízo relataram que ¿souberam por terceiros¿ ou ¿ouviram dizer¿ que eles seriam os autores do crime.

Em relação à impronúncia (art. 414, CPP), ela deve ocorrer apenas quando o juiz não se convencer da materialidade do crime ou da existência de suficientes de autoria ou participação, atentando-se, sempre, que na primeira etapa do procedimento do júri, as dúvidas que comportem mais de uma interpretação devem ser levadas ao juiz natural da matéria: o Tribunal do Júri.

No caso, ora em análise, a materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelos laudos periciais de Necropsia Médico-Legal e Levantamento do local do crime e pelas provas orais produzidas em juízo.

No que se refere aos
indícios de autoria,
todavia, verifico que não há qualquer indício nos autos a indicar que tenha sido o réu o autor das lesões descritas nos laudos periciais ao norte mencionados.

Isso porque, da análise dos depoimentos colhidos na instrução processual, verifico que não sobreveio aos autos qualquer testemunha que tivesse presenciado o fato descrito pela acusação.

O magistrado de primeiro grau ao prolatar a sentença que impronunciou o recorrido, alegou que:
(...) Os indícios suficientes de autoria não puderam ser verificados, mormente diante da fragilidade da prova judicializada em desfavor do acusado.
Não foi inquirida nenhuma testemunha que pudesse reconhecer o réu como autor do delito, e sequer há nos autos prova de que o denunciado possa ser associado a alcunha ¿Índio¿, fato este não mencionado por sua genitora nem por sua irmã (fl. 82).
A testemunha Cezarina Fonseca Rosa (fl. 81) quando de seu depoimento em juízo afirma que tudo o que soube dos fatos foi através de comentários de terceiros. E a testemunha Luiz Gonzaga Padilha (fl. 83) afirma não saber se o acusado, foi o autor do crime, e que soube apenas que uma denúncia anônima informou à Polícia de que essa pessoa conhecida por ¿Índio¿ teria assassinado a vítima. (...).

Nesse sentido, a testemunha de acusação Cezarina Fonseca Rosa narrou que:
(...) Que ao chegar ao local viu a vítima ensanguentada e contou treze golpes de faca pelo corpo da vítima. Que em seguida chegou um vizinho de nome Marciro. Que perguntou quem havia sido o autor do crime e o referido vizinho disse que escutou comentários de que quem cometeu o crime foram os indivíduos conhecidos como `índio¿ e ¿Tibirícia¿ (fl. 81).

A testemunha de acusação Luiz Gonzaga Padilha em seu depoimento em juízo (fl. 83), declarou que:
(...) Que no dia do crime estava bebendo e viu a vítima passando em direção à casa de sua genitora, que é ex-cunhado da vítima. Que apenas soube do crime no dia seguinte por sua ex-esposa. Que não sabe se foi o acusado quem matou a vítima. Que apenas ouviu comentários de que a vítima gritava que não tinha dinheiro. (...)¿.

Assim, não trazendo os autos provas mínimas de indícios suficientes de autoria imputado ao acusado, ele deve ser impronunciado, por quanto meras conjecturas não podem ser confundidas com indícios suficientes de autoria a autorizar que o apelado seja levado à julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

Portanto, apesar de ter sido devidamente demonstrada a materialidade do fato narrado na exordial acusatória, não existe nenhum indício de que teria sido o réu um dos autores do crime, até mesmo porque, não houve nenhuma testemunha que pudesse indicar com precisão que o recorrido tenha participado do crime, razão pela qual entendo, que a sentença de impronúncia deve ser mantida, tendo em vista que não existe elemento nos autos a suportar a tese acusatória.

Assim, diante da ausência de qualquer elemento nos autos a indicar a autoria do recorrido no homicídio em face da vítima Marcelo Rosa da Silva, impositiva a impronúncia do apelado.

Não vejo, portanto, como reformar a decisão combatida, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
I - Em se tratando de crime afeto a competência do tribunal do Júri, o julgamento pelo Tribunal Popular só pode deixar de ocorrer, provada a materialidade do delito, caso se verifique ser despropositada a acusação, porquanto aqui vigora o princípio
in dubio pro societate
.
II - Não obstante esse entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, cabe à primeira fase do procedimento relativo aos crimes de competência do Tribunal do Júri denominada
iudicium accusationis
, afastar da apreciação do Conselho de Sentença acusações manifestamente infundadas, destituídas, portanto, de qualquer lastro probatório mínimo.
III - Na espécie, consta em desfavor do recorrido tão somente referências a testemunhos, que, com supedâneo no ¿ouvir dizer¿, lhe atribuem a prática do crime, na medida em que fornecido a arma do crime ao executor. Tais elementos revelam-se precários, e dessa forma, não autorizam a sua submissão ao
iudicium causae
.
IV - Este o quadro, tem-se que a manifesta susencia de indícios impõe a manutenção da decisão tomada em segundo grau que despronunciou o recorrido. Recruso Especial desprovido (REsp 933.436/SP, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09//2009, Dje 13/10/2009)¿.
(Jurisprudência citada na decisão monocrática proferida no REsp 1755693, de relatoria do Ministro Jorge Mussi, publicado em 05/11/2018).

Por todo o exposto, discordando do Parecer Ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 29 de junho de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator